Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0726746-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRAZIELLA ELIAS AMARAL DE BRITO DESPACHO A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 55149436) após a remessa dos autos a esta Turma Recursal, tendo em vista que, após sentença de embargos de declaração no primeiro grau, não houve abertura de prazo para recurso. Assim, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital